Tribunal: TJSP
Processo: 1006914-90.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Inexistência - Serviços bancários - Conta corrente encerrada de forma unilateral pelo banco - Ausência de comunicação prévia - Irregularidade verificada - Falha na prestação de serviço, pelo embargante, caracterizada - Aplicabilidade da teoria do risco - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Indenização devida e bem

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Inexistência - Serviços bancários - Conta corrente encerrada de forma unilateral pelo banco - Ausência de comunicação prévia - Irregularidade verificada - Falha na prestação de serviço, pelo embargante, caracterizada - Aplicabilidade da teoria do risco - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Indenização devida e bem fixada – Decisão mantida - Embargos Rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1006914-90.2018.8.26.0565/50000, da Comarca
de São Caetano do Sul, em que é embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
embargado VICTOR DA MOTTA FERNANDES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37018
EDCL. No 1006914-90.2018.8.26.0565/50000
FORO: SÃO CAETANO DO SUL
EBTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EBDO: VICTOR DA MOTTA FERNANDES
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
- Inexistência - Serviços bancários - Conta corrente encerrada
de forma unilateral pelo banco - Ausência de comunicação
prévia - Irregularidade verificada - Falha na prestação de
serviço, pelo embargante, caracterizada - Aplicabilidade da
teoria do risco - Responsabilidade objetiva - Dano moral
configurado - Indenização devida e bem fixada Decisão
mantida - Embargos Rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 240/248, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo banco ora embargante e deu parcial provimento ao
recurso de apelação adesivo do ora embargado, para condenar cada parte
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte ex adversa, fixados equitativamente em
20% sobre o valor da condenação.
Sustenta o embargante que o v. acórdão restou omisso
ao fundamentar sua decisão na ausência de comunicação prévia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
embargado sobre o encerramento de sua conta corrente, mantida no banco
embargante. Aduz que tal entendimento é contrário aos documentos
acostados nos autos às fls. 104 e 184; que efetivamente demonstrou que
comunicou previamente o embargado sobre o encerramento de sua conta
corrente no prazo de 30 dias e que cumpriu com todas as exigências
previstas pela Resolução n. 2025 do Bacen.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no decisum que não constam nos autos
documentos capazes de demonstrar que o banco comunicou previamente o
embargado sobre o encerramento de sua conta corrente, estando evidente
a falha em sua prestação de serviços.
Conforme bem pontuado no v. acórdão, diante da
ausência de comunicação prévia, o encerramento realizado pelo banco se
deu de forma ilegal, indevida e lesiva ao embargado, acarretando-lhe
inúmeros transtornos. Dessa forma, o embargante possui responsabilidade
objetiva sobre os danos suportados pelo embargado.
Outrossim, o embargante limitou-se a reiterar as teses
trazidas em sede de recurso anterior, não apresentando qualquer
esclarecimento ou novidade à luz da interpretação feita quando da análise
do recurso de origem.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5